Tribunal: STF
Processo: ARE 1383911
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Doação empresarial a campanha eleitoral. Descumprimento do limite legal. Pessoa jurídica. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/15. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral. Não provimento.



    1. Conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, o tema relativo à aplicabilidade das mudanças introduzidas pela Lei nº 13.165/2015 ' que revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/97 e, portanto, extinguiu a possibilidade de doações eleitorais por parte de pessoas jurídicas e as respectivas sanções por inobservância do limite legal ' consubstancia matéria de caráter infraconstitucional, envolvendo o direito intertemporal e, em especial, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    2. Ademais, consignou-se, na instância de origem, que a ora agravante não se desincumbiu do ônus de afastar especificamente os fundamentos que motivaram a inadmissão do recurso especial, mormente a incidência da Súmula nº 30/TSE.



    3. Nos termos da orientação fixada no Tema nº 181 da sistemática de Repercussão Geral, “a questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    4. Agravo regimental não provido.